Tribunal: TJMT
Processo: 1007237-38.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007237-38.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (APELANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA – VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - O recurso de apelação não ataca os motivos da sentença e relendo a petição inicial a conclusão que se verifica é a mesma exarada pelo magistrado diretor. Demais disso, ausente a congruência entre a narração dos fatos e consequente conclusão lógica, que permita à parte requerida, não somente a plena cognição da matéria colocada em debate, mas também a sua ampla defesa.

II - Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do recurso, deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.

III - Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação de n. 1007237-38.2021.8.11.0006 interposto por ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO em face de sentença proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS EM CONTRATO DE RELAÇÕES DE CONSUMO” onde litiga com ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres – Mato Grosso.

Prolatada a sentença sob ID. 110035265 o magistrado de piso julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Em apertada síntese, requer o apelante sob ID. 110035278 o deferimento da justiça gratuita;

Alega ocorrência de nulidade da sentença pela ausência dos requisitos intrínsecos e nulidade constitucional, eis que o juízo a quo sequer correlacionou os fatos com a doutrina e artigo de sua sentença;

Aduz que colacionou documento público-certidão do Procon artigo 405 do CPC, que a ré não exibiu as filmagens, ou seja; desincumbiu-se do ônus da prova;

Afirma que nos termos do artigo 6 do CDC, a presunção legal favorece o autor; também embasando a reforma do decisum e que a inicial não será reproduzida para evitar tautologia, entretanto, é argumentada; fundamentada e com provas. A sentença deve ser reformada; porquê a prova colacionada aos autos; elidem os argumentos alheios a este processo; expendidos na sentença;

Sustenta que a nuança dos fatos descritos e a não juntada das filmagens; esclarecem a dúvida de Bentinho sobre Capitu -Machado de Assis. Assim como Bentinho, o julgador a quo não quer saber a verdade dos fatos;

Requer o recebimento e regular processamento do recurso de apelação, declarando-se a nulidade com os argumentos dos itens: 1.1 e 1.2. Caso assim não entendam; a reforma da decisão pelas provas e presunções legais coligadas nos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

DA JUSTIÇA GRATUITA.

Preliminarmente, diante da declaração firmada e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante, conceder os benefícios da Lei 1.060/50.

Pois bem.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por André Givago Schaedler Pacheco, doravante denominado recorrente, em face de Pernambucanas, doravante denominada recorrida.

O juiz aquo indeferiu a petição inicial e julgou o processo sem resolução de mérito e consignou que:

“(...)

Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por André Givago Schaedler Pacheco em face de Pernambucanas.

O autor na inicial narra dois fatos. Transcrevo-os:

“1.1 Do Primeiro Fato.

O requerente ingressou no estabelecimento para efetuar aquisições. Ao adentrar, teve disponibilizada a oferta de crédito na importância de (10) dez por cento. Houve disponibilização voluntária do CPF do autor a vendedora. Houve um preenchimento de cadastro digital, que evoluía a cada passo, no ato final o crédito foi negado. A própria vendedora não entendeu. Inclusive recebeu, mensagem de texto, no celular.

No ato do pagamento ao caixa, o autor exigiu a nota fiscal em seu CPF.

Um atendente olhou para o outro e no ato, e aí; concederam o desconto.

Como a mercadoria não possuía as medidas adequadas, o autor, retornou ao estabelecimento para efetuar a troca, prevista no CDC.

1.2 Dos Prepostos da Ré.

Na segunda vez, dia seguinte, ao solicitar a troca, foi informado que deveria dirigir-se ao Caixa.

Uma, duas, três, quatro vezes, em torno de vinte e cinco minutos, foram fornecidos os dados que já estavam nos softwares da empresa; enquanto mais de sete pessoas foram atendidos nos caixas aos lados.”

Após expor essas razões fáticas, e fazer breves apontamentos de dispositivos legais, o autor requereu o seguinte:

“a) A condenação em danos morais reiterados em relações de consumo no valor de R$ 10000,00 (cem mil reais);

b) A condenação em custas e honorários advocatícios,

OS QUAIS O AUTOR DOA CINQUENTA POR CENTO A QUALQUER ENTIDADE

PREFERENCIALMENTE QUE APOIE GRUPOS DISCRIMINADOS NA URBE DE CÁCERES(MT) ou a outra de caráter filantrópico;

c) A possibilidade de provar o alegado, em todas as modalidades de provas admitidas em direito; especialmente inversão do ônus da prova, envio de ofícios, perícias; audiência de instrução e julgamento;

d) Caso haja contestação; após a juntada, a expedição de certidão para adoção das medidas administrativas e criminais.

e) O benefício da jurisdição gratuita nos termos da CRF 88 e o IRPF ora anexado.

Com a inicial, vieram documentos.

Fundamento e decido.

A petição inicial é inepta.

Da sua leitura não é possível verificar uma construção argumentativa que tenha começo, meio e fim e que em toda a sua descrição tenha por formada uma causa de pedir fática e jurídica.

Veja o que descreveu o autor quanto ao que chamou de “1.2 Dos Prepostos da Ré.”: “Na segunda vez, dia seguinte, ao solicitar a troca, foi informado que deveria dirigir-se ao Caixa. Uma, duas, três, quatro vezes, em torno de vinte e cinco minutos, foram fornecidos os dados que já estavam nos softwares da empresa; enquanto mais de sete pessoas foram atendidos nos caixas aos lados.”

Data vênia, a petição inicial não está devidamente formada a merecer recebimento, processamento e julgamento de mérito.”

Por sua vez, o recurso de apelação não ataca os motivos da sentença e relendo a petição inicial a conclusão que se verifica é a mesma exarada pelo magistrado diretor.

Demais disso, observo ausente a congruência entre a narração dos fatos e consequente conclusão lógica, que permita à parte requerida, não somente a plena cognição da matéria colocada em debate, mas também a sua ampla defesa.

Não tendo a parte recorrente impugnado os fundamentos da sentença combatida, o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - Não tendo a parte recorrente impugnado os fundamentos da sentença combatida, o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10480180117545001 MG - Data de publicação: 31/07/2019)

Tal conduta (ou sua ausência) impõe o não conhecimento do pleito por se tratar de impugnação genérica, não se tratando de mero formalismo ou de tentativa de obstar a incursão na matéria trazida ao segundo grau, mas negativa de conhecimento de um recurso onde a parte peticionante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, elucidar a própria questão fática.

Aliás, consoante o brocardo ‘mihi factum, dabo tibi ius’, ao juiz cabe a análise da controvérsia decidindo os fatos consoante a legislação e fundamentos jurídicos que entende adequados e não o contrário, ou seja, investigar a matéria fática para encontra onde repousa o alegado direito.

Reitera-se também que imprescindível que a parte exponha os fundamentos de direito e de fato, demonstrando os motivos de desacerto da decisão recorrida a fim de preservação dos princípios inerentes à jurisdição, especialmente sob o prisma do interesse processual e limites da futura prestação jurisdicional do colegiado.

Propositalmente ou não, o recurso em referência não atendeu a esse requisito quando do protocolo da peça vestibular, colocando-se a desenvolver teses sem imputa-las aos fatos que hipoteticamente invalidam a decisão o magistrado de piso, restando caracterizada a violação do princípio da dialeticidade, assim definido por NELSON NERY JUNIOR:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176/178)

Nesse sentido encontra-se o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, destacando a violação do princípio da dialeticidade em condutas similares:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1o, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo no 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1o, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. 3. VÍCIO INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cabe à Presidência da Corte local examinar a admissibilidade do recurso especial, o que, por vezes, implica um exame superficial do próprio mérito, não significando invasão de competência. Assim dispõe a Súmula 123/STJ: "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais ou constitucionais." 2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1598313/GO - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2019/0301162-9 – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Data da publicação DJe 19/02/2020).

Tal conduta reforça a correção em não se conhecer do referido recurso, visto que o art. 932, III, do CPC permite ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022